Tribunal: TJDFT
Processo: 0724756-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724756-94.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE SERVIDORES PUBLICOS COOPERPLAN LTDA AGRAVADO: CARLOS ALBERTO FERNANDES DE ALENCAR D E S P A C H O De acordo com as certidão de ID 38878704, restou frustrada a intimação do Agravado CARLOS ALBERTO FERNANDES DE ALENCAR para apresentação de contrarrazões. Consulta ao andamento processual do feito na origem revela que o Agravado CARLOS ALBERTO FERNANDES DE ALENCAR, apesar de citado, não apresentou resposta e não constituiu advogado nos autos, de maneira que os prazos processuais fluirão a partir da publicação do ato no órgão oficial. Certifique a Secretaria o decurso do prazo. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília – DF, 20 de setembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator